Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707558-15.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS PACIENTE: HILTON BRENDON FEITOSA VIEIRA DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Rodrigo Godoi dos Santos, OAB-DF 50.706, em favor de HILTON BRENDON FEITOSA VIEIRA DA SILVA, apontando como ato coator decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, réu em ação penal por suposta infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 12, caput, da Lei n° 10.826/2003. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui sequelas e problemas respiratórios decorrentes de lesões causadas por disparos de arma de fogo sofridos no ano de 2015, e que por essa razão se enquadraria no grupo de risco para contágio e evolução grave do COVID-19. Afirma que depende de tratamento especial de saúde não disponível no complexo penitenciário, sendo inadequada sua permanência como interno provisório do sistema. Sustenta que no caso de condenação preenche os requisitos para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, o que torna incompatível a prisão cautelar com o futuro regime de pena eventualmente imposto. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa. Subsidiariamente pede que seja oficiado ao CDP para que este informe se há detém condições de prestar o tratamento adequado de que necessita o paciente. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. O crime de tráfico de drogas, isoladamente, é punido com pena máxima superior a 04 anos, sendo então cabível a custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP, independentemente do concurso com os crimes de receptação dolosa e posse ilegal de munição. No caso, o paciente foi autuado em flagrante delito na posse de entorpecentes, de um aparelho celular produto de crime e de munições calibre 38, tendo sido recebida denúncia em seu desfavor. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. Conforme destacado na decisão, os fatos emoldurados na denúncia são de considerável gravidade, na medida em que o paciente foi flagrado na posse de quantidade significativa e variada de drogas, além de expressiva quantia em dinheiro, de origem não comprovada e incompatível com rendimentos lícitos. Não bastasse a gravidade dos fatos, suas condições pessoais não são favoráveis, pois já responde a outra ação penal por tráfico de drogas perante o Juízo da Comarca de Cocalzinho e registra passagens pela VIJ pelas mesmas práticas ilícitas. Ademais, não comprovou o exercício de ocupação lícita. Assim sendo, o receio de perturbação da ordem pública no caso desponta de base empírica concreta e idônea, apta, portanto, a respaldar a prognose de risco que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema. De plano, portanto, a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da prisão preventiva, não se mostrando recomendável o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. A tese de tráfico privilegiado como motivo de afastamento da prisão preventiva não prevalece, uma vez que a quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do paciente pode evidenciar, em tese, dedicação à atividade criminosa, circunstância que nos termos do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, impede a concessão do benefício. Daí porque a questão há de ser definida em sede de sentença, após a devida instrução probatória. Já no que se refere à alegação da necessidade de tratamento especial de saúde, não disponível no Centro de Detenção Provisória, o relatório médico juntado para esse fim é sobremodo insuficiente, pois se refere a tratamento realizado ainda no ano de 2015, onde não se fez menção à existência de sequelas, tampouco da necessidade de acompanhamento especial dali em diante. Aliás, embora o impetrante alegue a necessidade de tratamento especial de saúde, e que esse acompanhamento não poderia ser feito nas dependências do CDP, não especifica, contudo, que tipo de acompanhamento o paciente necessita e porque ele não pode ser realizado nas dependências do próprio estabelecimento penal de custódia. Por fim, quanto ao pedido de encaminhamento de ofício ao CDP para que informe sobre a possibilidade de prestar o “necessário tratamento” ao paciente, mais uma vez o pedido carece de respaldo nos autos. A uma porque o impetrante não afirma, nem comprova, ter havido qualquer negativa de atendimento médico ao custodiado nas dependências do CDP. A duas, porque nem o próprio impetrante sabe qual é o tratamento de saúde especial de que necessita o acusado, não sendo o writ, decerto, o instrumento adequado para realizar agendamento de consultas médicas em estabelecimento penal. Para esse fim, sem dúvida, já existem os expedientes administrativos próprios. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator